Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-35.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8000103-35.2021.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): RONEY MARK DE ABREU ALVES CARNEIRO ACORDÃO Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto em face em face da decisão monocrática que manteve a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato nº 625634724, bem como condenou o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à devolução de forma dobrada dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e afastar sua responsabilidade pelos prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço. 4. A agravante não demonstrou prova idônea e inequívoca da regular contratação do contrato nº 625634724, limitando-se a apresentar documentos internos e capturas de telas. 5. Com efeito, incumbia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações questionadas, o que não ocorreu de forma satisfatória. 6. Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida. 13. Tese de julgamento: “A efetivação de descontos indevidos em verba de natureza alimentar decorrente de contrato inexistente ou inválido configura falha na prestação autorizando a repetição do indébito em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC do serviço e causa dano moral in re ipsa, tendo em vista que extrapola o limite do mero aborrecimento considerando o princípio da dignidade humana e da subsistência do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, 14 Código de Processo Civil, artigos 429 e 932. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ. Súmula 479 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8000103-35.2021.8.05.0254, agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e agravada ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .